Tribunal: TJPA
Processo: 0072572-26.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072572-26.2015.8.14.0401

APELANTE: FABIANA MESQUITA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0072572-26.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: FABIANA MESQUITA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (4 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código penal (confissão extrajudicial), na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
20
de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0072572-26.2015.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: FABIANA MESQUITA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FABIANA MESQUITA FURTADO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém-PA
(id.) que condenou a ora apelante às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.10584939), no dia 04/08/2015, por volta das 18h as denunciadas FABIANA MESQUITA FURTADO e LUCIENE OLIVEIRA

DA SILVA, subtraíram, mediante violência e emprego de arma branca (uma faca serrilhada), a bolsa da vítima Maria Conceição Silva, que continha roupas diversas, documentos pessoais, um aparelho de celular marca Samsung, dois chips e um estojo de maquiagem, na Rod. Arthur Bernardes, em frente a Bertoline, Tapanã.

Desta forma incidiu as acusadas às penas do artigo
157, § 2º, incisos II,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2015. (id.10584944)

Em razões recursais
(id.10585046), a Defesa pugnou:
o
redimensionamento da pena aplicada, sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões
(id.
10585048
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
não provimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença pelos seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.11058311), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FABIANA MESQUITA FURTADO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém-PA
(id.) que condenou a ora apelante às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação da defesa, por não ter sido reconhecido pelo magistrado de 1º grau, na 2ª fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CPB, o que equivaleria a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, em contradição ao entendimento da Súmula 231 do STJ, no qual entende ser seu dispositivo inconstitucional.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Muito embora a acusada FABIANA MESQUITA FUERADO tenha confessado extrajudialmente, e servindo de fundamento para sua condenação no juízo singular, deixo de aplicá-la, tendo em vista o entendimento da Súmula 231 do STJ,
in verbis:

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória nos
termos da sentença
.

É como voto.

Belém, 28/03/2023